Tribunal: TJDFT
Processo: 0713166-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0713166-52.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: BANCO DE BRASÍLIA - BRB Agravado: VITOR BRITO JÚNIOR Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Após liminar deferida, na forma da decisão de ID 57568992, cumprida pelo juízo de origem, expedindo-se o competente mandado de penhora e avaliação, e diligências infrutíferas (ID 194042653, certidão do Oficial de Justiça infrutífera; e certidão de 194385572), diga o agravante sobre as diligências, requerendo o que entender de direito. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator